Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
2. O art. 54-A, § 3o, do CDC dispõe que a prevenção e o tratamento do superendividamento, “não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor”.
3. Em regra, a boa-fé é presumida nas relações jurídicas, devendo a má-fé ser comprovada.
4. Caracterizado o superendividamento, é direito do consumidor-devedor repactuar suas dívidas, por plano de pagamento aos credores, nas condições definidas em lei. Nos casos em que não obtiver êxito na conciliação, a lei determina a intervenção do Estado-juiz, por intermédio de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.
5. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial mínima capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna.
6. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.